Tribunal: TJES
Processo: 5008000-23.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008000-23.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIRANDIS JOSE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FORMA PRIVILEGIADA DO ART. 129, § 4º, DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o réu pelo crime de lesão corporal com a motivação de gênero, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas; subsidiariamente, o reconhecimento da forma privilegiada do art. 129, § 4º, do CP; alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do CP; (iii) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) determinar se é cabível a concessão de justiça gratuita nesta fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por laudo pericial e demais provas, constitui elemento probatório idôneo nos crimes de violência doméstica, em especial quando não há indícios de má-fé ou contradições, devendo ser valorizada conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Recomendação nº 128/2021).
Não se aplica a causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP, pois não restou comprovada agressão sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, mas sim violência motivada por gênero, no âmbito doméstico.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A concessão da justiça gratuita deve ser apreciada na fase de execução penal, quando será possível aferir a real condição financeira do condenado, nos termos do entendimento consolidado do TJES.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 59, 68, 98, § 3º, 129, §§ 4º e 13, e 61, II, f; CPC, art. 98,
caput
e § 1º; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.188/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCr nº 020180018622, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16/11/2022, DJe 30/11/2022. TJDF, ACR nº 0001638-65.2020.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, 1ª Turma Criminal, j. 22/05/2025, PJe 02/06/2025. TJGO, ACr nº 5147096-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, 3ª Câmara Criminal, DJe 22/08/2025. TJRS, ACr nº 5002911-51.2022.8.21.0006, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, 1ª Câmara Criminal, j. 24/07/2025, DJE 30/07/2025. TJES, ApCr nº 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 05/05/2021, DJE 21/05/2021. STJ, HC nº 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/11/2016, DJe 23/11/2016. STJ, HC nº 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008000-23.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIRANDIS JOSE SANTANA

Advogado(s) do reclamante: ELIEDINA JESUS DE OLIVEIRA, ISABELLE FERNANDES BRILHANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIRANDIS JOS
É
SANTANA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (inclusa no termo de audiência do id 15430938).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

Em 19 de julho de 2022, na residência localizada na Rua Mauro Bizzi, 32 - Carlos Germano Naumann, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado
LIRANDIS JOSÉ SANTANA
, livre e consciente,
ofendeu a integridade corporal
de Evivania Patrícia Barbieri Santana, sua então companheira.

Extrai-se dos autos que, na madrugada anterior, o acusado chegou em casa e ligou o som em volume elevado, tendo a vítima o repreendido, mas foi ofendida pelo denunciado, que estava “alterado”, em tese, sob efeito de álcool e drogas.

Na manhã seguinte Evivania questionou o comportamento do acusado, que, mesmo na presença da filha Isabela, então com nove anos de idade, tornou a ofender a companheira.

Além disto, o denunciado “imprensou” a vítima contra a parede do corredor e a empurrou para dentro do banheiro, vindo a agredir a companheira com um soco no olho esquerdo e tornou a empurrá-la, tendo a vítima se desequilibrado e caído sobre a porta do box, que caiu e se quebrou, vindo a lesioná-la com os cacos de vidro.

Depreende-se dos autos que as agressões resultaram nas lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 27 do id 47100261.

Assim agindo, incorreu o denunciado
LIRANDIS JOSÉ SANTANA
nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal, com aplicação da Lei Maria da Penha
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
LIRANDIS JOS
É
SANTANA
na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, nos termos da Lei nº 14.188/2021, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da forma privilegiada prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado e do Laudo de Exame de Lesões Corporais, ambos inclusos no id 15430511 e, ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Destaco que
LIRANDIS JOS
É
SANTANA
,
em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no id 15430939
), confirmou parcialmente os fatos descritos na exordial acusatória, ao afirmar que realmente ocorreu um
desentendimento
com a vítima
no dia dos fatos,
mas que não foi ele que teria começado a
discussão,
nem

que
teria
agre
dido a sua ex-companheira
na ocasião
.
Para tanto, afirmou que
a vítima teria lhe agredido com uma concha de feijão, e
que
ao correr para o banheiro, acabou por escorregar e cair sob
re
o box de vidro, vindo a se lesionar
.

Lado outro
, d
estaco que a vítim
a
E
.
P
.
B
.
S
.
,
ao
ser
ouvida na fase
investigativa
(
termo de declarações incluso no id 1543a0511
)
,
afirmou que foi agredida por

LIRANDIS JOS
É
SANTANA

com um soco no olho
esquerdo, após o questionar
acerca de uma conduta ocorrida anteriormente, e que
em virtude dess agressão acabou por cair sobre o box
do banheiro,
vindo a lesionar as costas
e o ombro direito
.

Por ser oportuno, transcrevo
a
s declarações
:

[...]: QUE a declarante é casada com LIRANDIS JOSÉ SANTANA há 26 anos; [...]; QUE LIRANDIS sempre foi agressivo com a declarante; QUE LIRANDIS é alcoólatra e viciado em substâncias entorpecentes (“pedra”); QUE quando LIRANDIS está sob efeito de álcool e drogas fica mais agressivo; QUE LIRANDIS arruma confusão do nada; QUE LIRANDIS xinga a declarante de “piranha” e fala que a declarante tem outros homens, dentre outras coisas;
QUE no dia 18/07/22 LIRANDIS chegou em casa 1h da manhã alterado; QUE LIRANDIS colocou som alto e estava xingando a declarante de “puta”, “que não vale nada”; QUE para evitar confusão a declarante foi dormir no quarto com ISABELA; QUE na manhã seguinte a declarante foi conversar com LIRANDIS, questionando-o o motivo de chegar em casa fazendo bagunça; QUE a declarante pediu para LIRANDIS não fazer mais isso, pois PATRICK trabalha
;
QUE LIRANDIS ficou bravo e começou a xingar a declarante de “puta”, “piranha”, etc; QUE nessa hora, LIRANDIS imprensou a declarante no corredor e empurrou-a para dentro do banheiro; QUE LIRANDIS deu um soco no olho esquerdo da declarante; QUE após o soco, LIRANDIS empurrou a declarante, momento em que caiu em cima da porta do box do banheiro; QUE a como a porta do box é de vidro, quebrou e deixou marcas no ombro da declarante; QUE a declarante ainda caiu e acertou as costas no chão
; QUE ISABELA foi a única que presenciou os fatos;
QUE a declarante está com lesões aparentes no olho esquerdo, ombro direito e nas costas
; QUE LIRANDIS sai de casa e a declarante não sabe indicar onde o mesmo possa estar; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE; QUE DESEJA A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; QUE DESEJA SER INCLUÍDA NO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA. [...].

Ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual incluso no id 15430939), a vítima reiterou o teor das suas declarações, tendo reafirmado que foi agredida com um soco no olho ao questionar
LIRANDIS JOS
É
SANTANA
sobre a sua conduta durante a madrugada.

Posto isto, s
aliento que, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do
s

delitos
a ele imputado
s
.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, importante
destacar que
o

Protocolo para
J
ulgamento com Perspectiva de Gênero 2021,
cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça,
expõe que “
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
”.

Ademais, não há nos autos elementos que causem descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido, tem-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

P
ortanto
, verifico que
a prova amealhada é suficiente para demonstrar
a prática d
o
crime de
lesão corporal

com a motivação de gênero

em face da vítima
E
.
P
.
B
.
S
.
,
praticado
pelo seu
então
companheiro
LIRANDIS JOS
É
SANTANA
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
razão pela qual
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Consequentemente, tenho por incabível o reconhecimento da causa de diminuição de prevista no § 4º, do artigo 129, do Código Penal, eis que as provas amealhadas não demonstrar
am
que a
agressão
decorre
u
de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, mas sim, contra
a sua então
companheir
a,
em razão da condição do sexo feminino.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 7.
A ausência de comprovação de que as lesões decorreram de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal
. [...]. (TJDF; ACR 0001638-65.2020.8.07.0012; Ac. 2002699; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 02/06/2025).

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
LIRANDIS JOS
É
SANTANA

apenas
o vetor
atinente à culpabilidade
,
in verbis
:

[...] Sigo com a dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP. Em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu é exagerada pois praticou o crime na presença de uma criança. As demais circunstâncias judiciais não são negativas. Considerando a única circunstância judicial negativa a qual aplico o aumento individual de sobre o intervalo de pena (4 meses e 15 dias para cada uma delas),
FIXO A PENA BASE EM 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

[...].

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta do réu,
qua
l
seja,
ter agredido a vítima na presença da sua filha
.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
. 5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois o crime foi cometido na presença da filha menor do casal, que também sofreu lesões, aumentando a reprovabilidade da conduta.
[...]
.
A valoração negativa da culpabilidade justifica a elevação da pena-base quando o crime é cometido na presença de criança, aumentando a gravidade e a reprovabilidade da conduta
.
[...]
. (TJGO; ACr 5147096-80.2022.8.09.0051; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; DJEGO 22/08/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 5. O pedido ministerial de majoração da pena-base merece acolhimento parcial, ante
a reprovabilidade acentuada da conduta do réu, que praticou o crime na presença da filha menor, justificando a exasperação da pena com base na culpabilidade
.
[...]
. (TJRS; ACr 5002911-51.2022.8.21.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles; Julg. 24/07/2025; DJERS 30/07/2025).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elemento concreto existente nos autos, desvalorou corretamente o vetor atinente a circunstância judicial da culpabilidade.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
LIRANDIS JOS
É
SANTANA
.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

[...]. 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até
0
5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3
º,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)